Tribunal: TJES
Processo: 0000579-58.2020.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000579-58.2020.8.08.0030
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0000579-58.2020.8.08.0030

PARTES:
LEIDIANE CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE LINHARES e LUCAS CUSTÓDIO ALVES

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 109/109-v, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, que julgou procedente a demanda ajuizada por
LEIDIANE CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinando a internação compulsória de
LUCAS CUSTÓDIO ALVES
.

Não houve recurso voluntário.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela confirmação da r. sentença (id. 3906088).

Pois bem.

Sabe-se que, com o advento da Lei n. 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei n. 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos.

No caso, há laudo médico circunstanciado, subscrito pela Dr.ª Sabrina L. Mattede (CRM-ES 14.835), o qual demonstra a necessidade de internação de LUCAS CUSTÓDIO ALVES, dependente químico, ante o risco de morte (fls. 15/16-v).

Friso que o referido laudo é datado de
21/01/2020
, e serviu de base para o deferimento da tutela provisória de urgência (fls. 40/40-v), que não chegou a ser cumprida, sobrevindo a informação, em
21/09/2021
, de que LUCAS CUSTÓDIO ALVES estava recolhido no sistema prisional (fl. 92).

Tal laudo é o único que consta nos autos de origem, tendo a autora informado, em
08/03/2022
, que não estava conseguindo providenciar laudo atualizado ante a dificuldade de levar LUCAS CUSTÓDIO ALVES à consulta médica, uma vez que ele se encontrava em situação de rua e sob efeito de substâncias psicoativas. Por esse motivo, pugnou pela concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a juntada de novo laudo (fl. 105).

Apesar do pedido de concessão de prazo, na r.
sentença
, proferida em
07/04/2022
, o d. Juízo de origem julgou procedente o pedido, condicionando o cumprimento da obrigação à apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado (fls. 109/109-v).

De fato, nos termos da jurisprudência deste e. TJES, o deferimento da internação compulsória exige laudo médico atualizado. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. [...] 2. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 3. A internação compulsória de pessoa adicta a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, prevista na Lei nº 11.343/2006,
é medida excepcional e condicionada a laudo médico atual
, que ateste que o paciente apresenta risco a si próprio e a terceiros e que o tratamento ambulatorial é contraindicado. 4. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 0009241-02.2019.8.08.0012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 03/08/2021, DJES 20/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI Nº 13.840/2019. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Com o advento da recente Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos. 2)
Todavia, o que se percebe, ao compulsar os autos, é que o laudo médico juntado aos autos
, conquanto se enquadre como circunstanciado na medida em que especifica detalhadamente o quadro clínico do paciente, justificando a internação compulsória,
não pode ser considerado atual, visto que elaborado em junho de 2017, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em setembro de 2019, ou seja, mais de dois anos depois.
3) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que
jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento
. 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES, AI 012199002598, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Rel. Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 24/11/2020, DJES 22/01/2021)

Ocorre que, o d. Juízo de origem, ao julgar procedente o pedido, condicionando a internação compulsória à apresentação de laudo atualizado, acabou por proferir
sentença condicional
, a qual é vedada em nosso ordenamento jurídico, ante o que dispõe o seguinte dispositivo do Código de Processo Civil:

Art. 492. [...]. Parágrafo único.
A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional
.

A aludida modalidade de sentença já foi rechaçada por este e. TJES em outras oportunidades:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. MATÉRIA DEBATIDA NA ORIGEM. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 297 DO STJ. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. SENTENÇA CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SUPERIOR EM 50% À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO NO CONTRATO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2.3. No que concerne à taxa de juros remuneratórios, verifica-se que a r. Sentença condicionou a declaração de sua ilegalidade à apuração, por parte da contadoria do juízo, se a taxa de juros aplicada fora superior à taxa média apurada pelo Banco Central,
tratando-se, destarte, de
uma sentença condicional
, indo de encontro ao disposto no art. 492, parágrafo único, do CPC
[...]. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0032243-38.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Rel. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 15/12/2020; DJES 22/01/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0027618-57.2019.8.08.0000 RELATORA. DES. ª SUBSTITUTA ROZENÉA MARTINS DE OLIVEIRA REQUERENTE. KÁTIA GOMES CARLOS NELSEDIO ADVOGADOS. JOÃO PEDRO RIBEIRO PEREIRA E THAYS CARLOS VIEIRA A. COATORA. GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CUMUALÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPARTIBILIDADE DE JORNADAS DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO JUDICIAL CONDICIONAL. SEGURANÇA DENEGADA. [...].
3. Condicionar a aferição da compatibilidade de horários a um procedimento administrativo futuro implica proferir
decisão condicionada
, o que é vedado (art. 492, parágrafo único, CPC/2015)
. 4. Segurança denegada por ausência de direito líquido e certo. (TJES; MS 0027618-57.2019.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 21/05/2020; DJES 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSESSÓRIA. VAGA DE GARAGEM EM CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL. [...]. 2.1.
De acordo com o parágrafo único, do art. 492, do CPC/2015, a sentença deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Assim,
a sentença não pode estar condicionada a evento futuro e incerto
. [...] 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0016167-16.2012.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 20/03/2018; DJES 28/03/2018)

Por todo o exposto, em sede de remessa necessária,

DESCONSTITUO a
r. sentença condicional, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja concedido prazo à autora para que junte
laudo médico
circunstanciado e
atualizado, tal como requerido à fl. 105.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONDICIONANDO A INTERNAÇÃO À APRESENTAÇÃO DE LAUDO RECENTE – ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA CONDICIONAL DESCONSTITUÍDA.

1.
Com o advento da Lei n. 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei n. 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos;

2.
No caso, o único laudo existente nos autos data de 21/01/2020, o que levou o d. Juízo de origem a proferir, em 07/04/2022, r. sentença de procedência do pedido de internação, condicionando o cumprimento da obrigação à apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado;

3.
De fato, nos termos da jurisprudência deste e. TJES, o deferimento da internação compulsória exige laudo médico atualizado. Precedentes;

4.
Ocorre que, o d. Juízo de origem, ao condicionar a internação compulsória à apresentação de laudo atualizado, acabou por proferir sentença condicional, a qual é vedada em nosso ordenamento jurídico, ante o que dispõe o art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil;

5.
Sentença desconstituída em sede de remessa necessária. Ordem de retorno dos autos à origem, a fim de que seja concedido prazo à autora para que junte novo laudo médico circunstanciado e atualizado.

DECISÃO
À unanimidade, desconstituir a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do e. Relator